Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-09.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002619-09.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS AGOSTINHO BALAN - CPF: 050.953.229-27 (RECORRENTE), OLIVIA APARECIDA MARTINS - CPF: 908.510.729-68 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE - CNPJ: 01.933.030/0001-13 (RECORRIDO), LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH - CPF: 930.678.361-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1002619-09.2018.8.11.0086

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s): MATHEUS AGOSTINHO BALAN

Recorrido(s): SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE MULTA E FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – REFATURAMENTO – CORTE DE ESSENCIAL SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Deve ser reconhecido o dano moral quando existe de corte de essenciais serviços de abastecimento de água encanada, somado a cobrança de valores indevidos, cuja solução do problema não foi alcançada pelo consumidor na esfera administrativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Recorrente alega que recebeu notificação da Recorrida a fim de que regularizasse a localização do hidrômetro para a parte externa de seu imóvel, facilitando, assim, a leitura do imóvel, porém, já no outro dia, foi surpreendido com o corte no fornecimento de água encanada, sem, ao menos, ter tempo hábil para cumprir com a solicitação.

Afirma ainda que, ao buscar regularizar o hidrômetro junto a concessionária, esta alegou fraude na instalação original, de onde lhe aplicou multa por desvio de água.

Por fim, ainda se insurge sobre as cobranças inerentes aos consumos dos meses de agosto e setembro de 2018, de onde aponta não serem condizentes com o real consumo da unidade, de média bem inferior.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que notificou o consumidor por três vezes antes de efetuar o corte da unidade, bem como que constatou a irregularidade no encanamento, de onde seria devida a multa, bem como as faturas questionadas, vez que decorrente da leitura do hidrômetro.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante. Frise-se que, deixou a Recorrida de demonstrar que o medidor foi periciado por empresa certificada junto ao INMETRO, tal como realiza em tantos outros feitos, não demonstrando, assim, cabalmente a ausência de irregularidade nas medições questionadas.

De igual forma, não comprova as notificações prévias, bem como o desvio a justificar a multa imposta ao Recorrente.

Assim, escorreita a sentença que declarou inexistente as dívidas questionadas e determinou a revisão das faturas.

Relativo aos danos morais, entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a Autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

Além disso, ainda se deparou com o
corte no fornecimento de essenciais serviços de abastecimento de água encanada em seu imóvel, sem receber prévia notificação.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além de sofrer corte no abastecimento de água.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022